Tribunal: TJDFT
Processo: 0733331-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733331-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA ALENCASTRO AGRAVADO: PNEULANDIA COMERCIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA ALENCASTRO contra a decisão ID origem 165560925, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711392-15.2019.8.07.0015, movido pela PNEULANDIA COMERCIAL LTDA., ora agravada. Na origem, o Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, nos seguintes termos: Nos termos do art. 525, §1o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença tem cognição estreita e rol taxativo, só podendo ser objeto dessa defesa as hipóteses elencados em seu dispositivo. No caso dos autos, a executada não alegou qualquer das hipóteses previstas naquele artigo. Na verdade, apenas confirmou que foram quitadas tão somente as parcelas vencidas até setembro de 2022, o que gerou o vencimento antecipado das demais parcelas e a perda do desconto concedido pelo credor. Ademais, a executada, na qualidade de fiadora, se responsabilizou pelo cumprimento da obrigação de forma integral e solidariamente e ainda renunciou ao benefício de ordem, conforme acordo de ID. 100663596, de forma que não pode agora defender que se obrigou apenas parcialmente pela obrigação. Esse limite de responsabilidade não constou do acordo. Por fim, quanto à redução da multa contratual, não se admite a modificação de acordo homologado judicialmente em respeito ao limite objetivo da coisa julgada material, segundo o qual se torna indiscutível e imutável o comando sentencial. Em contrapartida, a jurisprudência tem posicionamento favorável à relativização da coisa julgada, sempre observando os requisitos para sua aceitabilidade e o caráter de excepcionalidade, com a finalidade de adequar determinado erro teratológico contido em uma decisão em conformidade com o senso de justiça. Ocorre que, no caso dos autos, a cláusula penal constante do acordo não é abusiva e não excede o valor da obrigação principal. Ao contrário, ela foi fixada em 20% sobre o valor do saldo remanescente das parcelas, percentual costumeiramente utilizado em contrato, motivos pelos quais não merece ser afastada ou reduzida. Nesse sentido, rejeito a impugnação. Por conseguinte, tendo em vista a inexistência de pagamento voluntário, fixo multa de 10% e honorários também de 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Intimo a parte exequente para apresentar o valor atualizado do débito. Após, realizem-se as pesquisas e os bloqueios eletrônicos em nome dela e da executada Maximo Pneus e Serviços Automotivos LTDA, nos termos da decisão de ID. 158303162. Nas razões recursais, a agravante defende a necessidade de exclusão da multa decorrente da cláusula penal sobre o montante devido, por ser excessiva e desproporcional, com respaldo nos arts. 413 e 421 do Código Civil – CC, na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça. Alega que a empresa devedora principal, da qual aceitou ser fiadora, não sobreviveu à pandemia e que ela, agravante, está desempregada, é mãe de dois filhos menores e não possui patrimônio para saldar a dívida. Afirma que os valores bloqueados por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD são insignificantes comparados ao débito, para além de impenhoráveis, nos termos do entendimento do col. STJ a respeito da quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos mantida em conta corrente, poupança, ou de outra natureza. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela para que seja desbloqueado o valor constrito na origem; e, b) no mérito, a confirmação da medida requerida em caráter liminar, para que seja anulada a decisão recorrida, bem com para que a dívida seja reduzida ao valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), “[...] aplicando-se sobre eles a correção monetária e juros de 1% ao mês.”. Preparo recolhido (IDs 50053124 e 50053125) É o relatório. DECIDO. De início, no que concerne ao pedido de desbloqueio da quantia constrita em virtude de suposta impenhorabilidade, cumpre-me destacar que não foi submetido à apreciação do Juízo de origem. De acordo com o art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil – CPC, após o Juízo tornar indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, esse será intimado e poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, alegar e comprovar a impenhorabilidade da quantia bloqueada, que será apreciada mediante nova decisão (art. 854, §§ 4o e 5o, CPC). Pois bem, na decisão recorrida (ID origem 165560925), apenas houve a determinação de pesquisa no SISBAJUD com o fito de encontrar ativos e torná-los indisponíveis, nos termos dos dispositivos legais acima citados. Após, foi realizada a citada pesquisa em relação à agravante, que resultou na constrição de quantia posteriormente desbloqueada por se tratar de valor irrisório, consoante os documentos IDs origem 168223319 e 168224299 - Pág. 2. A agravante foi, então, intimada de tais atos processuais (ID origem 168587771), para, caso desejasse, adotar as providências do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Nada obstante, em detrimento da submissão da alegação de impenhorabilidade à apreciação do Juízo de origem, optou por apresentar a discussão diretamente na instância recursal, o que não se admite por ultrapassar o limite das questões decididas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOVA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Segundo o disposto no artigo 854, § 3o, intimado da penhora, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O Executado não suscitou a questão perante o Juizo de origem que, por conseguinte, não se manifestou a respeito. Assim, a análise da alegada impenhorabilidade em grau recursal transbordaria os limites da Decisão agravada e configuraria supressão de instância. Agravo de Instrumento não conhecido nessa parte. 2. [...]. 3. O transcurso de prazo relevante desde a última consulta ao sistema SISBAJUD somado à implementação da ferramenta denominada "teimosinha", a qual permite a reiteração automática da ordem de bloqueio de dinheiro, possibilitando a localização de valores em contas bancárias dos executados, justifica o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido parcialmente e, na parte em que conhecido, improvido. (Acórdão 1663124, 07334972620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Por essa razão, o recurso não pode ser conhecido quanto ao referido pleito. E, ainda que assim não fosse, o citado pedido não ultrapassaria a barreira admissibilidade, pois, em que pese a agravante pretenda o desbloqueio das quantias constritas pelo SISBAJUD, em consulta aos autos de origem, verifiquei que já foram desbloqueadas por serem irrisórias (ID origem 168223319). Desta feita, tenho que a agravante carece de interesse recursal, pois não alcançará – em relação ao pedido de desbloqueio – situação mais vantajosa com o presente recurso. Assim, NÃO CONHEÇO o recurso quanto ao pedido de desbloqueio das verbas constritas mediante o SISBAJUD, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao outro pedido formulado neste Agravo – acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença –, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Nada obstante, considerando que não foi requerida medida de natureza liminar em relação ao pedido conhecido, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Dê-se ciência à agravante acerca desta decisão. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator